Tribunal: STF
Processo: RE 1263702
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 5,. pp. 30-31):
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIAS ESPECIAIS. RISCOS AMBIENTAIS DE TRABALHO - RAT (ANTIGO SAT). MUNICÍPIO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 1% PARA 2% (GRAU MÉDIO) PELO DECRETO 6.042/2007. LEGALIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE ERRO NO REENQUADRAMENTO. 
    1. A Lei 8.212/1991 e o Decreto 3.048/1999 classificavam as atividades preponderantes desenvolvidas pela Administração Pública em Geral como grau leve, ou seja, o risco de acidentes de trabalho era considerado mínimo, motivo pelo qual a contribuição incidia sobre o total das remunerações pagas ou creditadas no percentual de 1%.
    2. O Decreto 6.042/2007 alterou o Anexo V do Decreto 3.048/1999, o qual elenca a relação de atividades preponderantes e correspondentes graus de risco, majorando o percentual da Administração Pública de 1% para 2% (grau médio).
    3. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que inexiste ilegalidade na fixação da alíquota de 2% (dois por cento) referente ao Risco Ambiental de Trabalho - RAT - antigo SAT - (Seguro contra Acidentes de Trabalho), prevista no Decreto 6.042/2007 e mantida pelo Decreto 6.957/2009, para os entes da Administração Pública em geral, inclusive os Municípios, em virtude do enquadramento das atividades destes no grau de risco médio.
    4. O Pleno desta Egrégia Corte, ao se posicionar sobre a questão, manifestou-se no sentido de que, em razão da inexistência de ilegalidade na majoração provida pelos dispositivos legais supra, não poderia o Poder Judiciário desconstituir tais atos administrativos sem uma demonstração objetiva do erro na modificação do grau de risco das atividades preponderantes do contribuinte.
    5. O Município demandante não trouxe aos autos meios de prova aptos a desconstituir a presunção de legitimidade de que gozam os decretos em questão, tendo inclusive dispensado expressamente a produção de prova pericial, anteriormente requerida na ação, que se destinava justamente a verificar o enquadramento de seus servidores no risco mínimo de acidentes de trabalho. Nesse contexto, não podem subsistir os argumentos da sentença, ao afastar a aplicação da alíquota de 2%, com base em fundamentos genéricos no sentido de que os municípios do interior do Estado realizam atividades preponderantemente burocráticas, com baixo grau de risco de acidentes de trabalho. 6. Destaque-se que o reenquadramento dos contribuintes quanto ao grau de risco para o pagamento da Contribuição foi amparado em estudos estatísticos fornecidos pelo Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho, bem como pelos dados do Anuário Estatístico de Acidente do Trabalho produzido pela Previdência social em conjunto com o Ministério do, Trabalho, satisfazendo a exigência prevista no parágrafo 3° do art. 22 da Lei 8.212/91. Precedentes: AG 08003692320164050000, Des. Federal convocado Ivan Lira de Carvalho, 2ª T, em 16/2/2017; AG 0809374-69.2016.4.05.000, Des. Federal Fernando Braga, 3ª T, em 27/4/2017.
    7. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios devidos pelo autor fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em homenagem aos princípios da causalidade e sucumbência, com base no art. 20, § 4°, do CPC/1973, já observados o grau de dificuldade do feito e suas peculiaridades (valor da causa de R$ 30.000,00, dispensa de prova pericial).
    8. Prejudicada a apelação do demandante porquanto se restringia a pedir a majoração dos honorários fixados na sentença que havia julgado procedente seu pedido.
    9. Provimento da remessa oficial e da apelação da Fazenda Nacional para manter a cobrança da contribuição na alíquota de 2% (dois por cento) referente ao Risco Ambiental de Trabalho - RAT. Apelação da parte autora prejudicada.” 
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 146, I, 150, I, e 195, § 9º, da Constituição Federal.
    Nas razões do recurso, sustenta-se a inconstitucionalidade da elevação da alíquota da contribuição decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT ao patamar de 2% sobre a folha de salários do município, em razão do reenquadramento das atividades de risco pelo Decreto 6.042/2007. 
    É o relatório. Decido.
    De plano, verifica-se que esta controvérsia encontra referência em tema afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 554), cujo recurso-paradigma originário era o RE-RG 684.261, DJe 1º.07.013 e atualmente é o RE-RG 677.725, ambos de relatoria do Ministro Luiz Fux. Confira-se a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO. RISCOS ACIDENTAIS DO TRABALHO. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DISCUSSÃO SOBRE A FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA. DELEGAÇÃO PARA REGULAMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTE DO SUPREMO NO RE 343.446-2, RELATOR MINISTRO CARLOS VELLOSO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.” (RE 684.261 RG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2013)
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para sobrestamento, em observância à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente